Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710135-66.2021.8.07.0020 APELANTE: CRISTIANE MOURA GERTRUDES, CONDOMINIO CITTA RESIDENCE APELADO: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE, CRISTIANE MOURA GERTRUDES DESPACHO Intime-se o apelante-autor para, querendo, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 8 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora